Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-86.2019.8.11.0048
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 1000524-86.2019.8.11.0048
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA
Recorrente: VALTER FERREIRA DA COSTA
Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 27.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência da inicial.
Propósito recursal para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenar a parte recorrente a realizar a exclusão da negativação e indenizar o recorrente moralmente.
Lide firmada no sentido de inexistência de relação contratual e negativa do débito no valor de R$ 89,50 (oitenta e nove reais e cinquenta centavos), realizada em 31/01/2016, com pedido de ressarcimento moral no importe de R$ 11.089,50 (onze mil e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.
A parte recorrente afirma não ter contratado os serviços da recorrida, a empresa deixou de apresentar documentos que comprovem relação jurídica entre as partes.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
Quantum arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, com a ressalva do posicionamento particular vencido no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais.
Sentença reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para declarar o débito inexistente e indenizar a parte recorrente moralmente no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALTER FERREIRA DA COSTA - CPF: 012.169.571-93 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020